Tribunal: TJMT
Processo: 1009824-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009824-56.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ELIZIANE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 793.166.461-20 (EMBARGANTE), A. L. M. BRITO - OTICA - ME - CNPJ: 20.262.079/0001-36 (EMBARGANTE), DELEGADO TITULAR DA DECON - DELEGACIA ESPECIALIZADA CRIME CONTRA ECONOMIA POPULAR (EMBARGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - DENEGOU A SEGURANÇA - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZIANE DOMINGOS DA SILVA e A. L. M. BRITO - OTICA – ME, com pedido de efeito modificativo, contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento que indeferiu o pedido de liminar.

A decisão irresignada foi proferida no Agravo de Instrumento, interposto
pelos embargantes
, nos autos do Mandado de Segurança, objetivando a concessão da segurança para que
seja
determinado às autoridades Impetradas que desinterditem os aparelhos apreendidos por fazerem parte da atividade de optometria, bem como que seja autorizada a exercer a atividade de optometrista de forma regular.

No entanto, entendeu o Juízo Singular que os bens apreendidos, devem ser apreciados a restituição no processo criminal, contudo nada se manifestou quanto a segunda parte do pedido, qual seja: “autorizar que a Agravante – ELIZIANE DOMINGOS, exerça sua atividade de optometrista de forma regular, conforme autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (Portaria n. 397, de 09.10.2002 e pela Lei Federal n°12.842, de 10/07/2013”.

Assim, diante da omissão, necessário se faz, o acolhimento dos embargos e ao final, a apreciação do ponto omisso, reformando a decisão para que seja concedida a segurança.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pelo desprovimento do agravo (Id. 5563608).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou em seu parecer pelo desprovimento do vertente recurso de agravo de instrumento e pela rejeição dos Embargos de Declaração (Id. 13686973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eliziane Domingos da Silva e outra em face do acórdão que indeferiu o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento interposto.

Irresignada, a parte embargante opôs o presente recurso, alegando que o acórdão foi omisso na análise do segundo requerimento do agravo de instrumento interposto, consubstanciado na autorização da agravante Eliziane Domingas para exercer a atividade de optometrista de forma regular.

Ocorre que, foi proferida sentença de mérito nos autos do Mandado de Segurança no 1020481-31.218.8.11.00041, que
denegou a segurança
pleiteada, e, via de consequência,
julgou extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dessa forma, considerando a extinção da Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e por efeito lógico também prejudica a análise deste recurso de Embargos de Declaração.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO
. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de Embargos de Declaração opostos por Eliziane Domingos da Silva e outra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020